Tribunal: STF
Processo: AI 861439
Classe: AI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-02-03
Data de publicação: 2015-02-03

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/88. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO NOS TERMOS DAS DIRETRIZES FIXADAS NO AI 791.292 RG (REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 339). OFENSA AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO, À COISA JULGADA OU AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL NEGADA (ARE 748.371, REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 660). ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. ART. 97 DA CF/88. SÚMULA VINCULANTE 10. INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DE 1988. JUÍZO DE RECEPÇÃO. DESNECESSIDADE DA OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. CONSTITUCIONALIDADE E APLICABILIDADE IMEDIATA DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/1997. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.